Tribunal: TJPA
Processo: 0816247-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816247-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA, HENDREW KAUA DA CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE PELA INVASÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NUIDADE PELA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA REVELANDO NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA.

1.

Não se conhece de tema em habeas corpus que não foi debatido no primeiro grau.

2.

Se o pleito de invasão domiciliar não foi arguido na instância de origem é caso de não conhecimento por supressão de instância.

3.

É caso de não conhecimento por perda de objeto, quando a despeito do pleito de ausência de audiência de custódia, já houver decisão que decretou a preventiva com base legal.

4.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

5. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816247-56.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0804551-34.2023.8.14.0061

IMPETRANTE:
DANIEL GOMES MAXIMIANO

PACIENTES: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUA DA CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por DANIEL GOMES MAXIMIANO, OAB 35.578, em favor dos pacientes JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUA DA CONCEICAO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA, nos autos do processo nº 0804551-34.2023.8.14.0061.

O impetrante alega em suma que se trata de prisão em flagrante dos Pacientes JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUÃ DA CONCEIÇÃO SILVA, o qual foram presos no dia 08.09.2023, sob acusação de suposto tráfico de drogas.

Aduz que a prisão dos réus está eivada de vícios e um deles é por conta da violação da casa como asilo do indivíduo tendo em vista que a prisão foi efetuada dentro da casa de um dos réus sem mandado judicial por voltas das 21:00 hrs (como consta em anexo os vídeos) e a outra violação grave foi a não concessão da audiência de custódia, haja vista que os réus foram presos no dia 08 de setembro de 2023 e até o presente momento não foi designada audiência de custódia.

Infere que os réus nunca foram presos anteriormente, trata-se de réus primário, com residência fixa no distrito da culpa, possui ocupação lícita, e são trabalhadores.

Destaca que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Desta feita, requer a concessão de LIMINAR para que de imediato possa ser caçado o decreto de prisão preventiva e a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em benefício dos pacientes JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUÃ DA CONCEIÇÃO SILVA, em razão da ilegalidade da prisão, não concessão da audiência de custódia e por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que eles possam responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional.

No mérito, requerem a concessão da ordem em definitivo, do competente ALVARÁ DE SOLTURA em benefício dos Pacientes JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUÃ DA CONCEIÇÃO SILVA a fim de que possam responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24.10.2023, por meio do Documento de Id 16633480.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

DA NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR

Inicialmente, entendo, em consonância com o parecer ministerial em segunda instância, que não merece ser conhecido o presente
mandamus,
com base em tal argumento.

Isso porque tal pleito não foi submetido à instância de origem, revelando-se em verdadeira supressão de instância.

É imperioso que o magistrado
a quo
enfrente previamente a nulidade arguida, tratando-se de requisito indispensável à discussão da matéria por meio do remédio heroico, gerando a já denominada supressão de instância, o que não se admite.

Desta feita, a ausência de enfrentamento da matéria no juízo de origem inviabiliza sua apreciação, de forma inicial, por este Tribunal, de modo que não há como ser conhecida, neste tópico, a impetração.

Deixa-se apenas consignado, que segundo informações da Autoridade Coatora, cuja declaração possui o atributo da presunção de veracidade, que no dia 08.09.2023, por volta das 21h00min, os pacientes Jefferson Luiz Rodrigues da Silva e Hendrew Kauã da Conceição Silva foram presos em flagrante face o cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.

Informaram que no dia e hora supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo entorno da municipalidade, ocasião em que, ao trafegarem por entre a Travessa José Mota, bairro Palmares 01, avistaram dois indivíduos encostados em uma motocicleta. Ato seguinte, ao se aproximarem, os agentes perceberam que os indivíduos aparentaram comportamento demasiadamente apreensivo quando da chegada da viatura, tendo, inclusive, um dos denunciados, Jefferson Luiz Rodrigues da Silva, vulgarmente conhecido por “Pão”, jogado ao solo um invólucro que trazia consigo, fator que motivou os agentes a realizarem a abordagem dos infratores.

Os relatos dão conta de que após a realização da revista pessoal junto aos pacientes, foram apreendidos os seguintes pertences/objetos em suas posses: 01 (uma) pedra de tamanho mediando da substância vulgarmente conhecida por “Oxi”, pesando aproximadamente 30g; 01 (uma) pedra de tamanho pequeno da substância vulgarmente conhecida por “Oxi”, pesando aproximadamente 9g; 14 (quatorze) invólucros, devidamente fracionados em embalagens individualizas, contendo a substâncias comumente conhecida por “Oxi”; 01 (um) Aparelho celular, modelo Iphone 7, cor dourada; 01 (um) Aparelho celular, marca Motorola, cor preta; e um montante em espécie totalizando a quantia de R$ 430,00.

Por estes relatos percebe-se que sequer houve invasão domiciliar e que a busca pessoal foi realizada sob fundada suspeita. Assim, o vício suscitado não resta demonstrado de plano, demandando dilação probatória incabível em sede de habeas corpus.

Ademais, os vídeos juntados nos autos nada revelam de forma cabal sobre uma possível invasão domiciliar.

Vejamos alguns julgados a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS ADVINDAS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea c, e 255, § 4º, inciso III, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Como é de conhecimento, Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta ( AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021). 3. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem não se aprofundou acerca da nulidade ora arguida, em razão da natureza da via eleita e, especialmente, em razão do estágio prematuro do feito, ressaltando que a matéria sequer foi analisada sequer pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é acertada a conclusão da Corte local no sentido de que a via do habeas corpus não comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando estas ainda se encontram pendentes de produção e de avaliação por parte do juízo de conhecimento. Assim, a alegada ilicitude das provas comportará melhor enfrentamento pelo magistrado singular (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, que sequer teve início, cuja denúncia fora recentemente oferecida pelo Ministério Público (11/9/2022) e o feito, ao que parece, aguarda a notificação das acusadas para oferecem defesa preliminar, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006. 4. No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Na espécie, a prisão preventiva da acusada foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agente, especialmente em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (50,34g de crack, 30,59g de cocaína, 240,34g de merla, 125,51g de maconha), sua forma de acondicionamento. Ademais, a paciente é reincidente específica na prática do tráfico, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Por fim, cumpre ressaltar que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, assim como no caso dos autos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 787386 SP 2022/0378652-1, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. INVASÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. 1. Não tendo a matéria relativa à invasão domiciliar sido examinada pelo Tribunal de origem, fica obstada a apreciação das questões referentes ao tema por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. Consta do decreto fundamentação idônea, indicando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente quando se evidencia a "extensa folha de antecedentes encartada às (fls. 93/110) e certidões às (fls. 82/93)" e a "a quantidade expressiva de droga apreendida para os padrões da região (600g da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 03 tabletes menores; 130.750g da mesma droga, acondicionada em 213 tabletes, bem como 1.973,6g de cocaína)". 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 5. O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados" ( AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 722167 SP 2022/0033593-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

2 – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Quanto ao tema da Audiência de Custódia,

segundo a Ministra Rosa Weber “
propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado.(...). Sem razão, no entanto, o recorrente no ponto em que sustenta que a não realização da
audiência
de
custódia
no prazo de 24h (vinte quatro horas) após a realização da constrição de liberdade enseja, por si só, a ilegalidade da prisão, devendo esta ser relaxada. (...). A não realização da
audiência
de
custódia
dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz ao imediato relaxamento da prisão, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva”.
(STF - Rcl: 45349 SP 0111749-35.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/04/2021).

Verifica-se, portanto, no voto da relatora acima mencionada, que a despeito da obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, sua ausência não implica de imediato o relaxamento da prisão quando ela é amparada em decisão que decreta a prisão preventiva com a presença de seus fundamentos.

O Supremo em outros julgados se posiciona no mesmo sentido:

“CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.” (HC 178.547/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020).

Para o Supremo Tribunal Federal portanto, a ausência da audiência de custódia reclama a sua realização, mas não necessariamente o relaxamento da prisão.

Assim deve a autoridade coatora no prazo de 24 horas do recebimento dos autos providenciar a referida audiência.

3 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu a o pedido de prisão preventiva:

“(...)Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu Art. 312, do CPP determina que: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam para o envolvimento dos autuados no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-los da reiteração criminosa. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SIVLA e HENDREW KAUÃ DA CONCEIÇÃO SILVA em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP..” .

Portanto, a decisão vergastada demonstrou claramente o
periculum libertatis,
demonstrando que os réus soltos podem voltar a delinquir, necessitando do seu afastamento provisório para que seja mantido a ordem pública.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelos indivíduos, que foram apreendidos com os seguintes pertences/objetos em suas posses: 01 (uma) pedra de tamanho mediando da substância vulgarmente conhecida por “Oxi”, pesando aproximadamente 30g; 01 (uma) pedra de tamanho pequeno da substância vulgarmente conhecida por “Oxi”, pesando aproximadamente 9g; 14 (quatorze) invólucros, devidamente fracionados em embalagens individualizas, contendo a substâncias comumente conhecida por “Oxi”; 01 (um) Aparelho celular, modelo Iphone 7, cor dourada; 01 (um) Aparelho celular, marca Motorola, cor preta; e um montante em espécie totalizando a quantia de R$ 430,00.

Portanto, a gravidade concreta do delito, aliados ao risco de reiteração delitiva foram os fundamentos que levaram a decretação da medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Prisão preventiva. Fundamentos. Gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. Agravante já condenado e com diversas passagens no sistema de justiça criminal. Ausência de ilegalidade. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na espécie, a decisão que chancelou a constrição cautelar do agravante ressaltou o fato de ele já estar em cumprimento de pena, bem como a existência de diversas passagens suas no sistema de justiça criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. 2. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” ( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220386 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

4 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (7.150KG DE CRACK). GARANTIA DO ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos, constata-se que, após a averiguação das informações recebidas pelos policiais da equipe antitóxicos, por meio de campana em frente à casa do paciente para se certificarem da grande probabilidade da prática de crime, realizaram a abordagem no local que estavam três indivíduos que negociavam claramente um tablete de droga (o qual estava "escancaradamente" nas mãos do paciente) apreendendo, ao fim, mais de 7,150kg de crack. Assim, conforme destacado pela Corte de origem, diante das providências prévias realizadas pela polícia não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante, haja vista não tratar-se de mera desconfiança ou suspeita, mas de fundadas suspeitas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias decretaram a prisão preventiva em debate de forma fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a partir da grande quantidade e da natureza da droga apreendida - 7,150kg de crack -, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante o entendimento da egrégia 5ª Turma desta Corte Superior de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" ( AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761345 PR 2022/0242192-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente, entretanto determino que seja realizado a audiência de custódia pelo juízo
a quo

no prazo de 24 horas do recebimento dos autos
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2023